Tribunal: STF
Processo: RE 1254242
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA NORMAS DE ALTERAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E NOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI 5.810/94. AFASTADA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. RE 745.811. POSTERIORMENTE, O PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.  1. Arguição de Direito à percepção da gratificação de 50% sobre a remuneração em atividade de educação especial e, seus respectivos retroativos, com fundamento no artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94, que asseguravam a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial. 
    2. Em que pese a referida disposição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 745.811, declarou a inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, por entender que em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do poder executivo, é inadmissível emenda parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. 
    3. Posteriormente, o Pleno deste Egrégio Tribunal, revendo o posicionamento anteriormente firmado no Acórdão nº 69.969, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto nos artigos 25, caput; 61, §1ª, II ‘a’ e ‘c’; 63, I, da Constituição Federal, convergindo ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 745.811. 
    4. Aplicando ao caso em análise o entendimento firmado pelo STF e por este Egrégio Tribunal de Justiça, evidencia-se a necessidade de manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos dos Apelantes em sede de Ação Ordinária. 5. Apelação conhecida e não provida” (fls. 1-2, e-doc. 21).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.167/DF.
    Argumentam que “a decisão recorrida vai de encontro àquela proferida por esta Corte Suprema no RE 745.811, uma vez que aplicou interpretação ampliativa aos termos daquela Decisão; afrontando ainda o entendimento firmado na ADI 1167, de relatoria do Min. Dias Toffoli, em clara violação às normas que tratam do Controle de Constitucionalidade, em especial o art. 102, §2º, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 23).
    Salientam “que a norma supostamente declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça é norma originária da Constituição do Estado do Pará, não se aplicando ao caso as regras de inciativa reservada ao chefe do Executivo”(fls. 3-4, e-doc. 23). 
    Asseveram “descabido o fundamento de afronta ao art. 61, II, ‘c’, da CF considerando que o dispositivo declarado inconstitucional – inciso XIX do art. 31 – é norma originária da Carta do Pará” (fl. 4, e-doc. 23).
    Defendem que seja “afastada a suposta declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, diante da incontestável incompetência da Corte Estadual para declarar a inconstitucionalidade de norma originária da Carta do Estado do Pará” (fl. 5, e-doc. 23).
    Pedem o provimento do recurso extraordinário “com vistas à aplicação do apurado na Repercussão Geral inerente a presente demanda, no caso, o Tema 686, constatado nos Autos do RE 745.811/PA, das Lavras do Ministro Gilmar Mendes, do STF, com o diferencial do Acórdão nº 150.006 (ementa em anexo), do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já devidamente transitado em julgado, das lavras do Des. Ricardo Nunes, que, naquela oportunidade, encontrou o distinguishing e reconheceu a constitucionalidade, por presunção, do Art. 31, XIX da Carta do Pará, concedendo, consequentemente, o direito líquido e certo dos servidores ao percebimento da Gratificação de Educação Especial de 50% sobre seus vencimentos, o que, aliás, foi confirmado através da Decisão Monocrática da Ministra Rosa Weber” (fl. 7, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Deste modo, a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual foi declarada, por vício de iniciativa, consignando-se o entendimento do STF, de que é vedado ao legislador constituinte estadual ingressar no trato de matérias reservadas ao Poder Executivo, invadindo sua competência privativa. Assim, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a subordinação do constituinte estadual à limitação de reserva de iniciativa, privativa do chefe do executivo em relação as leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias, nos termos do art. 61, § 1º, II, ‘c’ da CF/88, conforme bem observado pelo Magistrado de origem (…)
    Importa ressaltar, que o acórdão em epígrafe baseou-se em decisão monocrática, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que, no julgamento do RE 628.573, publicado em 30.05.2014, aplicou o paradigma do RE 745.811, utilizando os fundamentos que embasaram a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, para aduzir a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará. 
    Desta forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 e do artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (fls. 3-6, e-doc. 21).
    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 745.811, Tema 686, Relator o Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou serem formalmente inconstitucionais o inc. XI do art. 132 e o art. 246 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Pará (Lei n. 5.810/1994), nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência” (DJe 6.11.2013).
    Apesar da ausência de análise específica do inc. XIX do art. 39 da Constituição do Pará, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 745.811/PA, a questão constitucional relativa à pertinência do pagamento da gratificação no percentual de cinquenta por cento do vencimento dos servidores públicos estaduais que atuam na educação especial e o consequente aumento de despesa pública foi objeto do Tema 686 de repercussão geral. Assim, o decidido pelo Tribunal de Justiça do Pará harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal.
    5. Quanto à alegada contrariedade ao “entendimento firmado na ADI 1167, de relatoria do Min. Dias Toffoli, em clara violação às normas que tratam do Controle de Constitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 23), a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as constituições estaduais, incluídas as versões originais, não podiam dispor sobre matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, por não estar garantida, no processo legislativo, a participação desse Poder, incidindo em inconstitucionalidade formal as constituições que assim o fizessem. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 38, INCISOS I E II, E §§ 1.º E 2.º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES ESTADUAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. Sendo os dispositivos impugnados relativos ao regime jurídico dos servidores públicos sul-mato-grossenses, resulta caracterizada a violação à norma da alínea c do inciso II do § 1.º do art. 61 da Constituição Federal, que, sendo corolário do princípio da separação de poderes, é de observância obrigatória para os Estados, inclusive no exercício do poder constituinte decorrente. Ação julgada procedente” (ADI n. 843, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 13.9.2002).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 2. Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” (ADI n. 1.695, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 28.5.2004).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 35 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESPESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. Esta Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 270, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 30.4.2004).
    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Maurício Corrêa, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 270: 
    “Esta Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio ou, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, dado que é da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria, a qual não pode ser cerceada por norma constitucional estadual (RTJ 57/385; 46/441; Adi 199, RTJ 117/381).
    5. O Tribunal tem verberado o hábito de algumas unidades federadas cujo poder constituinte costuma introduzir nas Constituições estaduais matérias que deveriam ser dispostas em lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo. Assim agem, como se a Constituição fosse escudo contra provável veto governamental. Insubsistente a medida, pois, como assinala o Professor Raul Machado Horta em ‘O Poder Constituinte do Estado-membro’ (RTJ 132/1000), ‘é na Constituição Federal que se localiza a fonte jurídica do Poder constituinte do Estado-membro’. Sua faculdade de auto-organizar-se não é, portanto, absoluta. Caso contrário, estaria subvertido todo o federalismo, que supõe, de acordo com cada Estado, maior centralização ou descentralização.
    6. Aliás, se a referida prática pudesse considerar-se válida, o Poder Legislativo estaria autorizado a burlar a Constituição Federal, que reserva ao Poder Executivo a iniciativa do processo legislativo sobre determinadas matérias.
    7. Estou de acordo com o ilustre Procurador-Geral da República que, no item 7 de seu parecer (fl. 85), alude à presença de vício de iniciativa bastante para fulminar de inconstitucionalidade a norma impugnada, uma vez que somente lei ordinária proposta originalmente pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria que o Poder Legislativo incluiu na Constituição estadual. (...)
    9. Cumpre ressaltar, repito, que, não obstante as razoáveis ponderações articuladas na inicial, o fundamento do vício de iniciativa previsto no artigo 61, II, alíneas c e e, da Carta da República, basta, de per si, para considerar procedente a arguição. Dessa forma, somente caberia invocar o inciso I do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal, bem como o artigo 38 do ADCT - falta de prévia dotação orçamentária e limite de 65% para despesas com pessoal -, se a concessão de vantagem ou aumento de remuneração de servidores públicos tivesse sido efetuada por lei de iniciativa do Poder Executivo, pois não tem cabimento vedar em lei algo que já esteja contaminado de inconstitucionalidade.
    Ante tais circunstâncias, em sintonia com a jurisprudência desta Corte e com o parecer do Ministério Público Federal, julgo procedente a ação para declarar inconstitucional o artigo 35 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais”.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora